Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO VÁLIDO. PROVAS LÍCITAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes do DF que condenou a apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa. A denúncia narrou que o réu foi surpreendido com pequena porção de maconha em abordagem veicular e, posteriormente, após suposta autorização, os policiais ingressaram em sua residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes em grande quantidade e variedade, além de balança de precisão e embalagens. A defesa recorreu arguindo nulidade da prova por ingresso ilegal no domicílio e insuficiência de provas para condenação, pleiteando absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do réu, sem mandado judicial, à luz das garantias constitucionais e do estado de flagrância; e, (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do réu está amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, confirmada por investigação prévia e monitoramento do local, nos moldes do art. 5o, XI, da CF/1988 e conforme entendimento do STF no Tema 280.

4. O consentimento para o ingresso no domicílio foi registrado em vídeo e considerado válido, não havendo indícios de coação ou vício de vontade por parte do réu.

5. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais que atestam a presença de maconha tipo skunk, LSD/LSA e MDA, em significativa quantidade e variedade, além de instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão e embalagens.

6. A autoria está demonstrada por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório, além de confissão extrajudicial do réu sobre a prática do tráfico.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo é isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.

8. A dosimetria da pena observou os critérios legais: pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, reconhecimento da confissão espontânea como atenuante e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 2/3.

9. Não se verificam nulidades, ilegalidades ou desproporcionalidades na sentença, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.